Tribunal: TJES
Processo: 0001461-54.2014.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001461-54.2014.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON LUIZ FRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001461-54.2014.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON LUIZ FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

"(...) Consta dos autos que no dia 04/12/2014, aproximadamente às 21h35, na Rodovia BR 101 km 213, neste Município, o ora Denunciado, agindo de forma livre e consciente dirigia o veículo TOYOTA COROLLA XEI, placas MQL 2196, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de Alcoolemia de fls. 06.

Verifica-se nos autos que na ocasião acima mencionada o Denunciado foi abordado por Policiais Rodoviários Federais após envolvimento em acidente automobilístico, sem vítimas, na condução do veículo TOYOTA COROLLA XEI, placas MQL 2196, e por apresentar sinais de embriaguez foi realizado o teste de etilômetro, que constatou concentração igual a 1,68 mg/l. (...)"

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9503/97.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade, motivo pelo qual me atenha à tese suscitada em sede de razões de apelação.

Aduz a defesa a necessidade de redimensionamento da pena imposta, por ausência de proporcionalidade.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, diante da valoração negativa da culpabilidade.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para reduzir a pena-base, eis que a culpabilidade do apelante de fato é elevada, tendo em vista que o mesmo se envolveu em acidente automobilístico ao conduzir veículo sob efeito de álcool.

Ausentes agravantes.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, tendo a pena sido corretamente reduzida em 02 (dois) meses.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, restou a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Nessa vertente, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a condenação do réu nos exatos termos da sentença de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

17 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DA LEI 9503/97. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas é de ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença de primeira instância. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.